Tribunal: STF
Processo: HC 232168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou o Recurso de Apelação 00093652- 62.2016.8.26.0050.



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.



    Além disso, na petição inicial, a defesa limita-se a informar que “o HC no STJ não teve provimento” (doc. eletrônico 1, p. 3). Assim, não esclarece qual é o ato coator daquele Tribunal passível de exame por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. Não instruiu o pedido com cópia da decisão supostamente questionada, nem mesmo indica o número do processo ajuizado no STJ.



    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.



    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.



    É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator